Tribunal: STF
Processo: RE 91161
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. 13 SALARIO. DEVE SER
COMPUTADO NO CALCULO DA PENSÃO, SE A VÍTIMA A ELE TINHA DIREITO.
HONORARIOS DE ADVOGADO.
FIXAÇÃO EM PERCENTAGEM SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE
DAS VINCENDAS, NÃO SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.